Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708995-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMANUELLA LOPES FRANCA, WENE VANESSA PEREIRA SOUZA AGRAVADO: LINKS IMAGE EIRELI - ME DECISÃO EMANUELLA LOPES FRANCA e WENE VANESSA PEREIRA SOUZA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 186175255, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra LINKS IMAGE EIRELI – ME, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo, in verbis: “A parte exequente apresenta petição ao ID 186130133 pugnando pela inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo do feito. Para tanto, alega que a extinção da empresa executada se deu de forma irregular, o que resguardaria o seu pedido. Pois bem, a controvérsia ora em debate gravita acerca da possibilidade (ou não) de sucessão processual da pessoa jurídica por seu único sócio quando da extinção da personalidade jurídica da executada. Já é pacífico que a extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, autorizando, dessarte, a sucessão material e processual, com base no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. No caso dos autos, a executada era classificada como de responsabilidade limitada, e neste descortínio, após a integralização do capital social, o sócio não responde mais com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, motivo pelo qual a pretensa sucessão dependerá efetivamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo. Emerge dos autos que o exequente apenas comprovou que houve a extinção da pessoa jurídica e, ao contrário do que alegado, esta ocorreu de forma regular, perante o Órgão competente, cumprindo com todas as determinações legais existentes nos regramentos pátrios. Ademais, os exequentes também não demonstraram a existência de patrimônio líquido positivo e a sua efetiva distribuição ao sócio uno. Por outro lado, o próprio documento carreado aos autos ao ID 186130139, devidamente ratificado pela Junta Comercial de São Paulo, afirma não ter deixado a sociedade dissolvida quaisquer ativos e passivos. Dessa forma, incabível, na espécie, a sucessão processual pretendida. A propósito, este e. TJDFT, já decidiu em caso idêntico que , in verbis: “[...] Desta forma, indefiro o pedido de sucessão apresentado pela parte credora, motivo pelo qual, determino o retorno dos autos ao arquivo.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora